Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO. EMPREGO PÚBLICO. CEB. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS "TERCEIRIZADOS". INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO APROVADO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se houve a preterição do candidato aprovado em concurso público para o provimento de emprego na sociedade anônima CEB Distribuição S/A, classificado na lista de cadastro de reserva, em detrimento da contratação de trabalhadores “terceirizados”.
2. A investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, inc. I, da Constituição Federal. 2.1. Os casos em que há direito subjetivo à nomeação do candidato foram fixados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 837.311-PI, com destaque, no caso, para a hipótese de “surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
3. As atribuições do emprego de “Agente de Serviços Operacionais - Serviços Gerais” não se ajustam às características dos serviços que foram atribuídos a entidades prestadoras de serviços pela sociedade anônima CEB Distribuição S/A por meio dos contratos indicados pelo candidato demandante. 3.1. O demandante não se desincumbiu do ônus de provar que, em relação ao emprego questionado, a contratante teria agido com desvio de finalidade ao efetuar a contratação de entidades prestadoras de serviço.
4. Recurso conhecido e provido.